Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702159-92.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R2 HOLDING LTDA AGRAVADO: MARLENE ALMEIDA SERGIO RIBEIRO, SERGIO RICARDO SILVA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R2 HOLDING LTDA contra decisão de ID 259630059 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por MARLENE ALMEIDA SERGIO RIBEIRO E OUTRO, que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença; que as obrigações contraídas pela sociedade devedora não se estendem a outras pessoas jurídicas; que a solidariedade não se presume; que houve afronta à ampla defesa e ao contraditório no processo de conhecimento; que não foram preenchidos os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 do Código Civil; que não houve esgotamento das diligências para localização de patrimônio passível de constrição. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão que acolheu a desconsideração da personalidade jurídica. Custas recolhidas (ID 80374070). Brevemente relatados, decido. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Inicialmente, é importante ressaltar que a relação existente entre as partes é de consumo, conforme reconhecido na fase de conhecimento. A incidência das normas consumeristas afasta a regulação da desconsideração da personalidade jurídica pelo artigo 50 do Código Civil, atraindo o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Em consequência, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), que não exige prova de abuso ou fraude, bastando "que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). No caso, a parte agravada realizou diligências, na tentativa de satisfação da dívida (IDs 248448381 a 248448383), mas não encontrou patrimônio passível de expropriação da executada, de modo que a personalidade jurídica se tornou obstáculo ao pagamento. Assim, o esvaziamento patrimonial, lesando credor, justifica que os efeitos das relações estabelecidas pela pessoa jurídica sejam estendidos aos bens particulares dos sócios. Quanto ao reconhecimento da existência de grupo econômico, a alteração do contrato social juntada no ID 257557965 (autos de origem) demonstra que a parte agravante recebeu, a título oneroso, cotas sociais da devedora e indicou como administrador Everton Mendonça Pereira. Ademais, as cotas da sociedade foram alienadas à mesma pessoa jurídica responsável pela cobrança dos consumidores (Forte Securitizadora S/A), compondo verdadeiro grupo econômico, com indícios robustos de confusão patrimonial. Ou seja, há elementos suficientes para caracterização da existência de grupo econômico entre as pessoas jurídicas, a atrair a responsabilidade da parte agravante pelo adimplemento da dívida. A Corte já decidiu que “é admissível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada para inclusão das demais empresas que compõem o grupo no polo passivo do cumprimento de sentença, uma vez que há evidências suficientes de formação de grupo econômico entre a agravada-executada e as demais sociedades, tendo sido elucidada a combinação de esforços em torno de atividades comuns e todos os sócios das sociedades são integrantes da mesma família” (Acórdão 1716883, 07113584620238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora